Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-16.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006708-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARGARIDA ROBERTA DE MORAES - CPF: 156.783.851-00 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006708-16.2018.8.11.0041

APELAÇÃO nº 1006708-16.2018.8.11.0041

Apelante
: MARGARIDA ROBERTA DE MORAES

Apelado
: BANCO BMG SA

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARGARIDA ROBERTA DE MORAES.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
MARGARIDA ROBERTA DE MORAES
em desfavor de
BANCO BMG SA.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 26668535):

Afirma que jamais teve a intenção de contratar ou utilizar cartão de crédito. Defende a ocorrência de erro substancial, porquanto alega que acreditou contratar empréstimo consignado em 36 parcelas, com juros próprios dessa modalidade, a ser descontado direto de sua folha de pagamento. Aduz que é servidora pública municipal e possuía ao seu alcance a modalidade de empréstimo consignado. Assevera que o apelado fez a requerente assinar um documento em branco, o qual foi posteriormente preenchido de forma precária e a lápis, sem que a consumidora tivesse ciência de seus termos. Afirma que não teve acesso ao contrato, tampouco recebeu cartão de crédito e fatura para pagamento. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 26668539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020